Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O TRÂNSITO EM JULGADO. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO EM FACE DA SENTENÇA. DECISÃO ANULADA.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
2. A indicação de vício elencado nas hipóteses no art. 1.022 do CPC, consubstanciado aos demais requisitos de admissibilidade do recurso, vincula a sua admissibilidade.
3. A partir da sentença, acolhendo ou não os declaratórios, inicia a fluência do prazo para interposição da apelação em face da sentença.
4.Recurso provido.